Tribunal: TJPA
Processo: 0026469-77.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026469-77.2009.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM, POSTO ANTUNES LTDA

APELADO: POSTO ANTUNES LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU ATESTO DE RECEBIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso manejado em ação monitória ajuizada por empresa fornecedora de combustíveis contra o Município de Belém, sob a alegação de inadimplemento contratual no valor de R$ 45.271,31. Para instruir a inicial, a autora anexou notas fiscais e ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, porém sem assinatura ou identificação do recebedor dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a existência do crédito cobrado na ação monitória movida contra a Fazenda Pública Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a utilização de notas fiscais desacompanhadas de assinatura para o ajuizamento da ação monitória, mas exige prova idônea da efetiva prestação do serviço ou entrega do bem para a procedência do pedido.

4.

A efetivação de despesa pública exige a observância das etapas de empenho, liquidação e pagamento, nos termos dos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/64, sendo imprescindível, na fase de liquidação, a demonstração da entrega do bem ou prestação do serviço.

5.

No caso concreto, os documentos acostados à inicial – consistentes em notas fiscais sem assinatura, carimbo ou atesto de servidor público – não demonstram de forma inequívoca o fato constitutivo do direito alegado, ônus que incumbia à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

A ausência de prova da entrega do produto impede o reconhecimento do crédito alegado, sendo inviável impor obrigação de pagamento à Fazenda Pública com base em documentação insuficiente.

7.

A revelia não produz efeitos materiais contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 4.320/64, arts. 60 a 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000220-49.2005.8.14.0004, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801859-70.2022.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (
processo nº 0026469-77.2009.8.14.0301)
interposto por POSTO ANTUNES contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Portanto, merece ser acolhida a insurgência do Município quanto aos documentos que fundamentam a ação, uma vez que ausente a prova documental da efetiva entrega dos produtos, ressaltando-se que não se operam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E CONHEÇO DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação. Inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais, o agravante alega que a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação deve ser reformada, por ter incorrido em erro de valoração das provas apresentadas. Sustenta que houve relação contratual de fornecimento de combustível entre o Posto Antunes Ltda. (Agravante) e o Município de Belém (Agravado), com base em proposta de preços tacitamente aceita e concretizada por meio da entrega dos combustíveis aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. Alega que a inadimplência do Município diz respeito aos meses de outubro a dezembro de 2005 e janeiro e fevereiro de 2006, totalizando R$ 45.271,31.

Defende que a documentação acostada aos autos — composta por notas fiscais, relação de débitos e notificação administrativa protocolada — é suficiente para comprovar a prestação dos serviços, sendo indevido o indeferimento da pretensão sob o fundamento de ausência de assinatura nas notas fiscais. Argumenta ainda que, embora o Município tenha sido revel na ação originária, o juízo desconsiderou os efeitos da revelia e desconsiderou a validade da prova documental apresentada. Alega afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, reforçando que o não pagamento dos valores caracteriza desequilíbrio contratual injusto. Cita jurisprudência que reconhece a validade de contratos verbais e a obrigação de pagamento diante da prova da prestação do serviço.

Postula a reconsideração da decisão monocrática, ou, caso não seja essa a opção, que o recurso seja submetido ao colegiado com provimento final, reformando-se a decisão para reconhecer a existência da relação negocial e condenar o Município ao pagamento do débito, com os consectários legais e inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de prova idônea da efetiva entrega dos combustíveis e da existência de relação jurídica formalmente constituída entre as partes. Argumenta que as notas fiscais juntadas não possuem assinatura ou identificação do recebedor, inviabilizando a verificação da entrega do produto. Aponta que a ausência de contrato formal e o não atendimento aos requisitos exigidos para liquidação da despesa pública impedem o reconhecimento do débito cobrado judicialmente.

Destaca que, ainda que a parte autora tenha apresentado ofício e cópias de documentos, não se comprovou de forma incontestável a prestação dos serviços, sendo incabível impor à Fazenda Pública obrigação de pagamento com base em documentos unilateralmente produzidos. Assim, sustenta que não se operam os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública e que, diante da fragilidade probatória dos autos, a improcedência da ação é medida que se impõe. Por fim, requer o desprovimento do recurso de agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No caso em exame, a agravante ajuizou a ação afirmando que celebrou contrato com o Município de Belém para fornecimento de combustíveis e que o Ente Público está inadimplente em relação à quantia de R$ 45.271,31 (quarenta e cinco mil, duzentos setenta e um reais, trinta e um centavos).

Para instruir o pedido, juntou um ofício dirigido à Secretaria Municipal de Saúde apresentando os valores alegados pendentes (Num. 19018237 - Pág. 5). Juntou ainda, várias notas fiscais sem assinatura e identificação do recebedor (id 19018237 ao id 19018239).

Nestas condições, os documentos que instruem a inicial não são meios idôneos para caracterizar o direito afirmado pela apelada. Neste sentido, colaciono decisões deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.(...)II. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados.(...)V.
No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso,

tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id n° 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas
(id n° 12175017 - Pág. 2 a 12).VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-49.2005.8.14.0004 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ENTE FEDERATIVO. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.1.

A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.2.

Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços
. 3.

A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço. 4.

A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.5.

Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. 6.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.7.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801859-70.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 )

Portanto, ausente a prova documental da efetiva entrega dos produtos, ressaltando-se que não se operam os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025